Tribunal: CARF
Processo: 11543.001441/2007-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001441/2007-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.995 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
ELENILZA ROSA BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando
for devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil
e idônea, a sua retenção.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Podem ser indeferidas, a juízo da autoridade julgadora, as solicitações de
diligências ou perícias quando as considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001441/2007-92
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.995 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001441/2007-92

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 5/9), lavrada em
07/05/2007, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2004, formalizou o lançamento de ofício contendo a infração de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 10.978,56.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Após a ciência do lançamento em 18/05/2007 (informação Sucop às fls. 110), a
contribuinte apresenta impugnação, protocolada em 18/06/2007 (fls. 01/02),
acompanhada da documentação de fls. 03/100, alegando, em síntese, que
recebeu 12$ 22.985,89 em 11/12/2003 referente ao pagamento parcial dos R$
108.685,65, quantia total a que tinha direito, calculada em ação trabalhista movida
contra a CODESA. Sustenta que os valores foram liberados de forma parcial porque o
julgamento da responsabilidade pelo recolhimento do imposto de renda ainda estava
sendo discutido judicialmente. Assevera que à época foi expedido um único Alvará,
no montante de R$ 120.469,77, em nome de todas as reclamantes, mas que em
14/03/2007 foram expedidos os Alvarás com os valores remanescentes da ação,
finalmente liquidada e que recebeu sua parcela devidamente descontada do imposto de
renda de R$ 11.663,13. Argumenta que o imposto foi retido diretamente dos valores
por ela recebidos, quer seja pela CODESA, quer seja por seu advogado, e pede que o
prazo para entrega de documentação seja dilatado, em virtude da fase final de
liquidação estar em andamento.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 03-40.493 (e-fls. 128/133), os membros da 3a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e, do voto da relatora a quo, podemos
destacar o seguinte:
A impugnação é tempestiva, vez ter sido apresentada no prazo legal, previsto no
art. 15 do Decreto n° 70.235, de 1972, motivo pelo qual dela se toma conhecimento.
Conforme consignado no Relatório a contribuinte foi autuada pela infração de
compensação indevida de IRRF no valor de R$ 10.978,56, relativo à ação trabalhista
movida contra a CODESA (descrição dos fatos às fls. 05).
Em sua defesa a requerente alega, em resumo, que recebeu R$ 22.985,89 em
11/12/2003 referente ao pagamento parcial dos R$ 108.685,65, quantia total a que
tinha direito, calculada na ação trabalhista. Sustenta que os valores foram liberados de
forma parcial porque o julgamento da responsabilidade pelo recolhimento do imposto
de renda ainda estava sendo discutido judicialmente. Assevera que à época foi
expedido um único Alvará, no montante de R$ 120.469,77, em nome de todas as
reclamantes, mas que em 14/03/2007 foram expedidos os Alvarás com os valores
remanescentes da ação, finalmente liquidada e que recebeu sua parcela devidamente
descontada do imposto de renda de R$ 11.663,13. Por fim, requer dilatação do prazo
para entrega de outros documentos que comprovem a quitação do imposto de renda.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.995 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001441/2007-92

Inicialmente cumpre informar que apesar da solicitação para juntada de novos
documentos, a requerente não carreou aos autos qualquer outra prova até os dias
atuais.
Após o exame minucioso da documentação acostada às fls. 08/100, esta
autoridade julgadora concluiu que não assiste razão à interessada. Senão vejamos.
Em 09/12/2003 foi expedido o Alvará para liberação do crédito de R$
120.469,77, em favor das quatro reclamantes, uma delas a contribuinte em tela, que
moveram a RT de n° 01603.1995.004.17.00-1 contra a Companhia Docas do Espírito
Santo — CODESA (fls. 10, 12, 95).
O referido Alvará, que se encontra às fls. 754 dos autos da ação trabalhista,
conforme diversas menções ao longo da ação, não foi juntado a este processo.
A requerente traz como documentação comprobatória o último volume da
reclamação trabalhista (fls. 08/85), o termo de prestação de contas assinado por seu
advogado (fls. 86) e a consulta processual da RT extraída do site do Tribunal Regional
do Trabalho (fls. 87/100).
Em novembro de 2006 o encarregado de cálculos do TRT da 17- Região
informou a situação das decisões até então proferidas e das somas referentes à RT
01603.1995.004.17.00-1, em parte integrante da mesma ação (fls. 09/11), anexando os
cálculos de fls. 12/44, que foram homologados pelo Juiz do Trabalho a fim de que
produzissem seus efeitos.
Na peça de fls. 09/11 o encarregado judicial dos cálculos apresenta, dentre
outras informações, as de que: 1) As reclamantes já receberam R$ 120.469,77 em
11/12/2003; 2) A decisão de embargos à execução de fls. 768/787 determinou, dentre
outros, a dedução do IRRF e a exclusão dos juros da base de cálculo do IRRF; 3)
Serão apresentados os cálculos de atualização do novo laudo pericial, já com as
retificações determinadas pela decisão de embargos à execução, considerando, dentre
outros fatores: a dedução dos valores já recebidos pelas reclamantes, a dedução das
contribuições previdenciárias e IRRF e a não incidência do IRRF sobre os juros.
Assim, os cálculos atualizados até 11/12/2003 relativos à contribuinte estão
dispostos às fls. 21/24, contendo inclusive o montante a ser recolhido a título de
contribuição previdenciária (R$ 17.244,96) e IRRF (R$ 10.851,59), conforme
determinado na decisão de embargos à execução. O resumo de cálculos de fls. 24
demonstra que o total da execução relativamente à contribuinte é de RS 108.685,65.
Constata-se, às fls. 29/30, que o total da execução, referente às quatro
reclamantes, foi de RS 434.047,57, o que foi inclusive homologado pelo Juiz às fls.
45/46.
Conforme já mencionado, as reclamantes receberam, em 11/12/2003 (fls. 10,
95) uma parcela desta execução que importou em R$ 120.469,77.
Uma vez que não constou, aparentemente, nos autos da ação quanto exatamente
cada uma das reclamantes recebeu dos R$ 120.469,77, o encarregado de cálculos
judiciais procedeu ao rateio considerando valores proporcionais ao crédito daquelas
(fls. 31/32).
Pelo critério adotado, ficou estabelecido que a requerente teria recebido R$
29.976,71, o que é razoavelmente compatível com o valor calculado a partir da
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.995 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001441/2007-92

prestação de contas apresentada por seu advogado às fls. 86, admitindo-se uma
margem de erro de R$ 3.000,00.
Foram aplicados, então, os descontos dos valores já recebidos pelas reclamantes
e calculados os valores remanescentes para cada uma delas (fls. 33/41). Os cálculos
relativos à contribuinte estão detalhados às fls. 38/39 e os relativos aos totais às fls.
43/44 e 75.
Nos cálculos referentes aos valores pagos e remanescentes da impugnante (fls.
38), tem-se que o valor total principal (R$ 34.018,00) se desmembra em principal
pago (R$ 13.864,61) e saldo (R$ 20.153,39), assim como o total da execução (R$
108.909,38) se desmembra em total pago (R$ 29.976,71) e saldo total (R$ 78.932,67).
Resta claro, a partir desses mesmos cálculos, que dos valores apurados para o
INSS (R$ 17.244,96) e para o IRRF (R$ 10.851,59), nada foi pago, permanecendo
ambas as importâncias integralmente como saldo a pagar, corrigidas para R$
18.418,19 e R$ 11.589,86, respectivamente.
Por fim, com base na homologação dos cálculos, foram expedidos os Alvarás de
fls. 78/83 em 14/03/2007. O Alvará de fls. 79, relativo à requerente, determina ao
Banco do Brasil que, da importância depositada em juízo, pague à interessada o valor
de R$ 55.425,09 e recolha a título de IRRF RS 11.663,13 e ao INSS R$ 18.543,62.
O Banco do Brasil preparou a DIRF de fls. 116, relativa ao ano calendário 2007,
consignando rendimentos tributáveis em favor da contribuinte de R$ 41.287,90 com
IRRF de R$ 11.702,24. Os rendimentos, que se referem à ação trabalhista em
comento, foram pagos em março de 2007.
Em 15/04/2008 a interessada transmitiu sua declaração de ajuste anual
simplificada do Exercício 2008, ano calendário 2007 (fls. 118/121) informando os
rendimentos recebidos do Banco do Brasil de R$ 41.287,90 com IRRF de R$
11.702,24.
Nesse ponto vale lembrar que a contribuinte ofereceu sua impugnação em
15/06/2007, quando já havia sofrido a retenção do IRRF (em março), porém antes da
entrega de sua declaração de ajuste do Exercício 2008, quando estava finalmente
autorizada a compensar-se do imposto, posto que a retenção ocorrera no ano
calendário 2007.
Desse modo, considero correta a glosa do IRRF para o ano calendário 2003,
uma vez que a retenção do valor compensado previamente só ocorreu quando da
liquidação dos valores remanescentes da ação trabalhista, em março de 2007.
Ante o exposto, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, para manter o
crédito tributário exigido.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
139/140), arguindo, que quanto ao IRRF, houve interposição de embargos à execução que
determinou a dedução do IRRF e a exclusão dos juros de sua base de cálculo. Alega que não é de
sua responsabilidade a comprovação do recolhimento do IRRF.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.995 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001441/2007-92

Em 16/03/2011, a recorrente requer a juntada de documentação relativas a
demanda judicial, pois somente teria obtido as cópias naquela data.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 10.978,56.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
A interessada argumenta que a decisão anterior afigura-se em equívoco, pois após
interposição de embargos à execução foi determinado pelo Juízo, a retenção do IRRF e a
exclusão dos juros de sua base de cálculo, e que tal decisão está no bojo do relatório que
embasou o Acórdão ora recorrido.
Afirma que não é de sua responsabilidade a comprovação do recolhimento de
IRRF, já que, por esta forma de antecipação tributária, a exonera de efetuar o seu recolhimento,
cabendo à fonte pagadora comprovar o respectivo recolhimento.
Entende que, se este Colegiado entender de forma diversa do alegado, que oficie a
4a Vara do Trabalho de Vitória/ES, para prestar informações quanto aos valores e pagamentos de
IRRF.
Em outra petição, datada de 16/03/2011, a interessada junta aos autos cópia de
alvará judicial e demais documentos, a fim de comprovar a retenção do IR e seu repasse ao
Fisco.
Bem, a controvérsia desta lide restringe-se à comprovação de valores de imposto
de renda retidos na fonte sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial e que
foram compensados em Declaração de Ajuste Anual (DAA), relativa ao exercício 2004.
A autoridade lançadora apôs na descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls.
07), o seguinte:
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.995 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001441/2007-92

Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, relativa a Ação
Trabalhista RT 01603/1995, da 4a VT de Vitória-ES, contra a CODESA, por falta de
comprovação. Não consta nos sistemas da Secretaria da Receita Federal, DIRF
(Decl. de Imp. de Renda Retido na Fonte), emitida pela fonte pagadora, tendo a
contribuinte como beneficiária. A contribuinte não apresentou o DARF de
recolhimento do Imposto de Renda Retido na fonte relativo a referida Ação
Trabalhista. A Contribuinte informou indevidamente, como fonte pagadora, o CNPJ
04.704.619/0001-38, quando o correto é o CNPJ 27.316.538/0001-66 (CODESA).
O Julgamento de piso teceu diversas considerações ao proferir seu voto e dela
destacamos, pela sua importância, as seguintes (e-fls. 132/133):
Nos cálculos referentes aos valores pagos e remanescentes da impugnante (fls.
38), tem-se que o valor total principal (R$ 34.018,00) se desmembra em principal
pago (R$ 13.864,61) e saldo (R$ 20.153,39), assim como o total da execução (R$
108.909,38) se desmembra em total pago (R$ 29.976,71) e saldo total (R$ 78.932,67).
Resta claro, a partir desses mesmos cálculos, que dos valores apurados para o
INSS (R$ 17.244,96) e para o IRRF (R$ 10.851,59), nada foi pago, permanecendo
ambas as importâncias integralmente como saldo a pagar, corrigidas para R$
18.418,19 e R$ 11.589,86, respectivamente.
Por fim, com base na homologação dos cálculos, foram expedidos os Alvarás de
fls. 78/83 em 14/03/2007. O Alvará de fls. 79, relativo à requerente, determina ao
Banco do Brasil que, da importância depositada em juízo, pague à interessada o valor
de R$ 55.425,09 e recolha a título de IRRF RS 11.663,13 e ao INSS R$ 18.543,62.
...
Em 15/04/2008 a interessada transmitiu sua declaração de ajuste anual
simplificada do Exercício 2008, ano calendário 2007 (fls. 118/121) informando os
rendimentos recebidos do Banco do Brasil de R$ 41.287,90 com IRRF de R$
11.702,24.
A recorrente junta, em sede recursal, alvará judicial (e-fls. 144), emitido em
14/03/2007, e documentos relativos ao cálculo da demanda trabalhista (e-fls. 146/165).
Cumpre-nos informar que tais documentos já constavam dos autos: alvará (e-fls.
82); e demais documentos (e-fls. 11/49) e foram minuciosamente avaliados pelo julgamento
anterior.
Assiste razão à interessada quando afirma que não é de sua responsabilidade a
comprovação do recolhimento do IRRF, contudo o problema aqui é outro é a falta de
comprovação da retenção na fonte.
Fato é que, pelo documentos juntados, não foi possível a i. Relatora de piso
formar convicção no sentido de que a retenção de IRRF tenha ocorrido no ano-calendário de
2003 e, neste aspecto, concordo com o entendimento esposado naquela decisão.
Quanto à possibilidade de diligência, a fim de oficiar a 4a Vara do Trabalho de
Vitória/ES, entendo que é desnecessária.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.995 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001441/2007-92

Do meu ponto de vista a interessada já teve diversas oportunidades de comprovar
a retenção dos valores e não obteve êxito.
Portanto, com fulcro no artigo 18 do Decreto no 70.235/72, abaixo transcrito,
indefiro a solicitação de diligência.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando
o disposto no art. 28, in fine
Assim, voto pela manutenção da infração de compensação indevida de IRRF.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital